Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-68.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ECA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS MOTIVOS DA NÃO CONCESSÃO DA REMISSÃO. DESNECESSIDADE. PRERROGATIVA MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo se depreende do Estatuto da Criança e do Adolescente e de entendimentos desta Corte, a remissão extrajudicial é prerrogativa do Ministério Público, devendo ele ofertar a representação se entender incabíveis a promoção de arquivamento dos autos ou a concessão do referido benefício.
2. Tendo o Ministério Público, ao analisar o caso concreto, entendido pelo oferecimento da representação, não deve o julgador adentrar no mérito da decisão e rejeitá-la liminarmente, simplesmente por entender que o referido órgão não fundamentou a não concessão da remissão.
3. Recurso ministerial conhecido e provido para receber a representação oferecida e determinar o prosseguimento do feito.